Tribunal: TJDFT
Processo: 0713642-09.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. CONTRARRAZÕES DISSOCIADAS DA QUESTÃO CONTROVERTIDA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. MÉRITO. ERROS MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO PEDIDO DE MEAÇÃO VERIFICADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. IMÓVEL PARTICULAR DO FALECIDO. EXCLUSÃO DA PARTILHA. BENFEITORIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSTRUÇÃO APÓS O ÓBITO DO CONVIVENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO À MEAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos, para reconhecer a união estável mantida entre a autora e o genitor da ré no período de abril de 2007 a 17/06/2016, bem como para conceder à autora o direito real de habitação sobre o imóvel de residência do casal. A autora pretende a reforma parcial da sentença, a fim de que sejam sanados erros materiais e analisado o pedido de reconhecimento do direito à meação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se as contrarrazões podem ser conhecidas; (ii) analisar a violação ao princípio da dialeticidade recursal; (iii) apurar se a sentença incorreu em erros materiais; (iv) verificar se a autora faz jus à meação sobre eventuais direitos sobre o imóvel descrito na inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As contrarrazões que apresentam teses jurídicas completamente dissociadas da controvérsia do recurso não podem ser conhecidas.
4. O pedido de julgamento do pleito de homologação do acordo de exoneração de alimentos veiculado nas razões de apelação não guarda pertinência com a sentença recorrida e com os pedidos formulados na inicial, configurando-se a violação ao princípio da dialeticidade.
5. Constatados erros materiais quanto ao nome da autora e ao período da união estável, devem ser sanados os referidos vícios.
6. A sentença deixou de apreciar o pedido de reconhecimento da meação, configurando-se como citra petita, sendo, portanto, parcialmente nula. 6.1. A nulidade em questão não impede o julgamento imediato do mérito pela instância recursal, com fundamento na Teoria da Causa Madura, prevista no art. 1.013, § 3o, II e III, do CPC, ante o preenchimento dos seus pressupostos.
7. O imóvel objeto da controvérsia foi adquirido exclusivamente pelo falecido antes do início da união estável, sendo, portanto, bem particular, devendo ser excluído da partilha, considerando a incidência do regime da comunhão parcial de bens.
8. As benfeitorias alegadamente realizadas pela autora não foram devidamente comprovadas. 8.1. Ainda que houvesse a respectiva demonstração, a própria autora afirma que as benfeitorias foram efetuadas em imóvel particular do companheiro após o seu falecimento, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do direito à meação.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada de ofício e acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. Erros materiais sanados.
Teses de julgamento:
1. Não se conhece de contrarrazões que tratam de matéria dissociada da controvérsia dos autos.
2. Viola o princípio da dialeticidade o recurso que apresenta pedido sem relação com a decisão recorrida.
3. A despeito da não oposição de embargos de declaração, erros materiais podem ser corrigidos pela instância recursal.
4. A sentença que deixa de apreciar pedido formulado na petição inicial configura-se como citra petita, podendo a omissão ser sanada pelo Tribunal, quando presentes os pressupostos do art. 1.013, § 3o, do CPC.
5. Imóvel adquirido exclusivamente pelo falecido antes da união estável é bem particular e não se sujeita à meação no regime da comunhão parcial de bens.
6. Não é possível a partilha de benfeitorias cuja construção não foi comprovada.
7. Benfeitorias realizadas após o fim da união estável em bem particular não geram direito à meação.